Tribunal: TJDFT
Processo: 0724257-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. IMÓVEL DEVOLVIDO. DANOS MATERIAIS EM IMÓVEL LOCADO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA. LAUDO DE VISTORIA. UNILATERAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão.
2. Embargos de declaração conhecidos e não providos.